Tribunal: TJDFT
Processo: 0724918-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0724918-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: ACACIO COSTA SILVA FILHO, MARIA ELZIMAR COSTA DA SILVA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília/DF, em 6 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator